Tribunal: TJSP
Processo: 1500159-23.2018.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
Lesão corporal – Artigo 129, § 9o, do Código Penal – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório – Os relatos da vítima e da testemunha de acusação foram coerentes e estão em perfeita sintonia com as provas colhidas, inexistindo qualquer indício de que tenham sido mentirosos ou tivessem qualquer interesse em

Ementa:
Lesão corporal – Artigo 129, § 9o, do Código Penal – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório – Os relatos da vítima e da testemunha de acusação foram coerentes e estão em perfeita sintonia com as provas colhidas, inexistindo qualquer indício de que tenham sido mentirosos ou tivessem qualquer interesse em prejudicar o réu – Outrossim, o laudo de lesão corporal de fls. 18/19 atestou que a ofendida sofreu lesões corporais de natureza leve - Pena e regime mantidos - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500159-23.2018.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é apelante IVANHOE
GOMES DE FIGUEIREDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500159-23.2018.8.26.0070 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
1500159-23.2018.8.26.0070
Comarca:
BATATAIS
Apelante:
IVANHOE
GOMES
DE
FIGUEIREDO
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
30263
Lesão corporal
Artigo 129, § 9o, do Código Penal

Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade
Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto
probatório
Os relatos da vítima e da testemunha de
acusação foram coerentes e estão em perfeita sintonia com
as provas colhidas, inexistindo qualquer indício de que
tenham sido mentirosos ou tivessem qualquer interesse em
prejudicar o réu Outrossim, o laudo de lesão corporal de
fls. 18/19 atestou que a ofendida sofreu lesões corporais de
natureza leve - Pena e regime mantidos - Recurso
desprovido.
Vistos.
Conforme informações contidas na
denúncia e no acervo probatório, em 18 de junho de 2018, por volta de
01h00, na Avenida Moacir Dias de Moraes, no município de Batatais, o
apelante IVANHOE GOMES DE FIGUEIREDO ofendeu a
integridade corporal da vítima LIDIANE CRISTINA JORGE, com
quem possui relacionamento afetivo, causando-lhe lesões corporais de
natureza leve.
Em sentença proferida pelo Juízo
da Vara Criminal da Comarca de Batatais/SP, o recorrente foi
condenado à pena de 04 meses e 02 dias de detenção, em regime aberto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500159-23.2018.8.26.0070 -Voto no
3
pela prática da conduta descrita no artigo 129, § 9o, do Código Penal.
Inconformado, apela a defesa
pleiteando, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante relativa à
reincidência (fls. 140/149).
Bem processado o recurso, com a
apresentação de contrarrazões (fls. 162/163), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo seu desprovimento (fls. 169/174).
É o relatório.
O apelo da defesa é inatendível.
Consta nos autos que o apelante e
a vítima possuíam relacionamento afetivo havia aproximadamente cinco
anos.
No dia da ocorrência, a vítima e a
testemunha
Naraiane
Gomes
Campos
Candido
estavam
em
estabelecimento comercial, quando o recorrente dirigiu-se até elas,
nervoso, pois teve dificuldade de encontrar a ofendida.
Saindo do local, o acusado, já
irado e agressivo, desferindo socos no painel de seu veículo, iniciou
discussão com a vítima, indagando-lhe o porquê de não conseguir
visualizar seu “status” no aplicativo “Whatsapp”, pensando que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500159-23.2018.8.26.0070 -Voto no
4
ofendida tivesse bloqueado seu contato.
Ato
contínuo,
a
vítima
lhe
respondeu que isto ocorreu porque o réu havia apagado o seu contato
para que sua esposa e filhos não vissem. Neste momento, o apelante
tornou-se ainda mais agressivo e continuou insistindo que a ofendida
havia bloqueado o seu contato, oportunidade em que estacionou o
veículo no meio da pista e desferiu socos na face, na região torácica, nos
braços e na cabeça da vítima, e, em seguida, enforcou-a, causando-lhe
lesões corporais de natureza leve.
A materialidade do crime restou
comprovada diante do boletim de ocorrência de fls. 04/06, laudo de
lesão corporal de fls. 18/19, bem como das demais provas produzidas
durante a instrução criminal.
A autoria do delito também é
inconteste.
O apelante IVANHOE GOMES
DE FIGUEIREDO negou a prática do crime. Relatou que assistiu ao
jogo do Brasil na casa de seus pais e a vítima em um espetinho, tendo
ido, posteriormente, até o local em que ela estava e depois, juntos, para
outro lugar. Afirmou que quando foram embora, discutiram por causa de
um status de “whatsapp”, aduzindo que encostou no rosto da ofendida
para que ela olhasse para a sua pessoa, quando ela se assustou e, por ter
feito uma cirurgia, sentiu dor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500159-23.2018.8.26.0070 -Voto no
5
No entanto, a versão exculpatória
do recorrente restou isolada no contexto fático-probatório.
A vítima LIDIANE CRISTINA
JORGE narrou que o acusado tinha ido para a casa de seu pai assistir
jogo, ao passo que ela tinha ido em um bar, tendo ele se dirigido até
onde ela estava bastante alterado. Afirmou que, na sequência, foram para
outro bar e que na volta estavam no carro e brigaram por causa do
celular, oportunidade que o réu a enforcou e lhe desferiu um soco, que
pegou de raspão, causando-lhe lesões corporais.
A
testemunha
de
acusação
NARAIANE CAMPOS GOMES CÂNDIDO declarou que não
presenciou os fatos, mas que soube do ocorrido pela ofendida, que lhe
ligou chorando, pedindo que a levasse até a Delegacia. Afirmou que
levou a vítima e que ela lhe contou estava com o apelante, quando
iniciaram uma discussão, tendo tentado sair do carro, oportunidade em
que ele a enforcou, desferindo-lhe, ainda, um soco, que a atingiu de
raspão.
As
testemunhas
de
defesa
ROGÉRIO ANTÔNIO MARTINS e LUCAS JOSÉ DOMINGUES nada
sabiam acerca dos fatos, apenas afirmaram que conhecem o recorrente
há muito tempo e que não há nada que desabone a sua conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500159-23.2018.8.26.0070 -Voto no
6
As provas colhidas sob o crivo do
contraditório corroboraram integralmente os fatos narrados na denúncia.
Os depoimentos da ofendida e da
testemunha de acusação são coesos e harmônicos. E, ademais, elas não
tinham qualquer motivo para atribuir crime de tal gravidade a pessoa
inocente, sendo que nada de concreto nesse sentido foi demonstrado.
Este
é
o
entendimento
do
doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela
quem sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a prestar necessários
esclarecimentos à justiça.” (Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p.
259).
Outrossim, o laudo de exame de
corpo de delito de fls. 18/19 atestou que a vítima sofreu lesões corporais
de natureza leve.
O conjunto probatório é robusto e
harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade e da autoria do
crime. Assim, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
O M.M. Juízo a quo aplicou
corretamente a pena na sentença, fixada de acordo com os parâmetros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500159-23.2018.8.26.0070 -Voto no
7
previstos em lei, motivada e individualizada, condenando o apelante em
1/6 acima da pena-base, perfazendo 03 meses e 15 dias de detenção,
tendo em vista seus maus antecedentes, segundo consta às fls. 47/50.
Em face da agravante relativa à
reincidência, a pena foi majorada em 1/6, restando definitiva em 04
meses e 02 dias de detenção.
Não
há
que
se
falar
em
afastamento da referida agravante, visto que o recorrente foi condenado
pelo crime previsto no artigo 3o, caput, alínea i, da Lei 4.898/65, ou seja,
não se trata de crime militar próprio. Portanto, como bem ponderou o
nobre Procurador de Justiça, tal delito não pode ser incluído na exceção
prevista no artigo 64, inciso II, do Código Penal.
Por derradeiro, quanto ao regime
inicial de cumprimento da pena, foi decidido pelo regime aberto, apesar
da reincidência do acusado.
Ante o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantida a r. sentença pelos seus
próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR